Tribunal: TJSP
Processo: 2247331-28.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de prisão domiciliar. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Benefício concedido ao paciente no Estado do Paraná somente em razão da ausência de vagas no regime intermediário. Emergência de saúde pública

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de prisão domiciliar. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Benefício concedido ao paciente no Estado do Paraná somente em razão da ausência de vagas no regime intermediário. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o deferimento sistemático do recolhimento domiciliar. Ausência de comprovação de situação de vulnerabilidade. Documentos que, apesar de sugerirem que o paciente é portador de cardiopatia, não comprovam a necessidade de tratamento médico diferenciado. Não demonstrada sua imprescindibilidade aos cuidados das netas e familiares. Ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.